Tribunal: TJDFT
Processo: 0718343-70.2019.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0718343-70.2019.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IGEPP - INSTITUTO DE GESTAO, ECONOMIA E POLITICAS PUBLICAS LTDA - ME AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos dos embargos à execução que indeferiu o requerimento da embargante, ora agravante, de que fosse fixada multa diária ao agravado a fim de impor a ele a devida apresentação dos documentos requeridos.[1] A agravante afirma que, ao comparecer na agência do banco agravado, foi-lhe negada a exibição de todos os contratos e extratos em razão da execução. Argumenta que algumas páginas dos extratos que foram disponibilizadas à agravante estão ilegíveis, motivo pelo qual apontou a imprescindibilidade dos extratos, assim como dos contratos, para a devida comprovação da quitação da dívida, documentos esses em poder do agravado. Alega que não houve boa-fé nas peças juntadas pelo agravado, pois não traz aos autos comprovação de pagamentos, nem mesmo demonstrativo de quitação dos empréstimos que foram negociados para chegar à situação atualizada do débito. Discorre sobra a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso em concreto e sobre a necessidade de se aplicar a inversão do ônus da prova nos termos do art. 6o, inc. VIII, da Lei n. 8.078/1990. Destaca que é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizadas a relação de consumo e a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, § 1o, da Lei n. 8.078/1990), tese que entende se amoldar ao caso. Sustenta que o agravado detém todos os documentos e que obstrui sua apresentação, porquanto apresentou extratos incorretos e incompletos e, ainda, em período posterior aos que foram juntados pela agravante. Defende que é notório o descumprimento repetitivo de decisão judicial pelo agravado e que é necessária a fixação de astreintes. Acrescenta que é responsabilidade do Juízo determinar medidas indutivas e coercitivas para assegurar o cumprimento da ordem judicial. Invoca os arts. 139, inc. IV, 379, inc. III, e 400, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Avalia que o problema maior não é a fundamentação utilizada pela agravante e sim os efeitos das ações do agravado pois, sem a imposição de uma postura coercitiva, este continuará a apresentar documentos incorretos, o que não demonstrará a verdade real ao Poder Judiciário, isto é, a quitação da execução aqui discutida. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, pede o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 11072656; 11072657). Os autos foram suspensos até o trânsito em julgado do Tema Repetitivo n. 1.000 do Superior Tribunal de Justiça, que ocorreu em 4.2.2022. Os autos retornaram a esta Relatoria em 10.11.2022. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora, que não se fazem presentes no caso em exame. Os autos originários se referem a embargos à execução opostos pela agravante nos quais se discute a cobrança efetuada pelo banco agravado oriunda de empréstimo bancário. A agravante requereu a apresentação de documentos pelo agravado, o que foi deferido pelo Juízo de Primeiro Grau.[2] O agravado trouxe aos autos alguns documentos.[3] A agravante alegou que os referidos documentos não eram aqueles que foram solicitados e o Juízo de Primeiro Grau determinou nova intimação do agravado para a apresentação dos documentos indicados, no prazo de vinte (20) dias.[4] O prazo transcorreu sem manifestação do agravado. A agravante requereu, então, a aplicação de multa pelo descumprimento da ordem de apresentar os documentos, o que foi indeferido pelo Juízo de Primeiro Grau. A questão posta no presente recurso versa sobre a possibilidade de se atribuir multa cominatória para forçar a parte a exibir documentos, em medida incidental, relativos a direito disponível. O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar a matéria nos autos dos Recursos Especiais n. 1.763.462/MG e n. 1.777.553/SP, julgados sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema Repetitivo n. 1.000), fixou a seguinte tese: Desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015. A tese fixada estabelece que, antes da imposição de multa, deve-se tentar a busca e apreensão ou outra medida coercitiva para a exibição de documento ou coisa. Na hipótese dos autos, em que pese o não cumprimento da ordem pelo banco agravado, não houve a realização de medidas prévias à imposição de multa, o que obsta, ao menos por ora, a aplicação da referida penalidade. Confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. ASTREINTES. IMPOSIÇÃO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE MEDIDAS PRÉVIAS. AUSÊNCIA. AFASTAMENTO DA MULTA. Nos termos do REsp 1.777.553 / SP, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos (Tema 1000), desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015. No caso em que não é adotada previamente tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, deve ser afastada a multa aplicada. (Acórdão 1602264, 07192868220228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2022, publicado no DJE: 25/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO DE DÉBITO. SEGURO PRESTAMISTA. DETERMINAÇÃO DE EXIBIÇÃO NÃO ATENDIDA. RESISTÊNCIA INFUNDADA. TEMA 1000. MULTA COMINATÓRIA. NECESSIDADE DE BUSCA E APREENSÃO OU OUTRA MEDIDA COERCITIVA ANTES DO ARBITRAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A exibição de documento ou coisa, procedimento processual previsto no artigo 396 do Código de Processo Civil, tem por objetivo possibilitar a uma das partes a exibição em juízo de coisa ou documento que esteja em poder de outra parte ou de terceiro. 2. A parte, ao propor a Ação de Exibição de Documentos, deverá indicar a finalidade da prova, bem como os fatos relacionados ao documento, consoante estabelece o inciso II, do artigo 396, do Código de Processo Civil. 3. A parte autora demonstrou a finalidade da prova e os fatos relacionados ao documento e, apesar do apelo da parte ré, esta não atendeu a solicitação da parte nos limites possíveis da demanda. 4. A alegação de descabimento da condenação aos ônus sucumbenciais não merece prosperar, pois a litigiosidade entre as partes está devidamente configurada, face à comprovada resistência em entregar a documentação requerida, como anteriormente ressaltado. Sendo assim, são devidos os honorários advocatícios ao patrono da parte vencedora, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil, como remuneração pelos serviços prestados no curso do processo. 5. A relação jurídica entre as partes encontra-se devidamente comprovada, todavia, o Tema 1000 do Colendo Superior de Justiça possibilitou a aplicação de multa cominatória apenas após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, medidas que ainda não foram realizadas nos autos originários, de modo que é inviável, neste momento processual, a aplicação de astreintes. 6. Recursos conhecidos e não providos. (Acórdão 1426110, 07012897620198070005, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2022, publicado no PJe: 7/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não se vislumbra, em uma análise perfunctória, a probabilidade de provimento recursal. Ausente esta, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o agravo de instrumento somente no seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 14 de novembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] id 42071078 dos autos originários [2] id 31694436 e id 32591835 dos autos originários [3] id 35267821 e id 35267809 dos autos originários [4] id 36682388 e id 36918922 dos autos originários